Tribunal: TJDFT
Processo: 0745332-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745332-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme despacho de id. 20531274, aguarde-se o prazo para eventual contrarrazões a serem apresentadas pelo Agravado (Distrito Federal). Com a juntada de manifestação pela parte recorrida ou decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para apreciação quanto a propositura do incidente de assunção de competência apresentado pela parte Agravante. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora